Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO.
1. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que, diante da confusão patrimonial evidenciada, e nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, a desconsideração deve atingir a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.